Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PASSAGEM AÉREA COMPRADA. VOO CANCELADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano material, no valor de R$ 1.958,00, referente ao valor da passagem aérea adquirida, cujo voo foi cancelado.
2. Conforme teoria da asserção, o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados argumentos e provas constantes dos autos, o provimento é de mérito (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (réu) e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, de modo que unem esforços para o desenvolvimento da mesma atividade econômica, sob a direção, controle ou administração de outra. Desse modo, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. (Acórdão 1226895, 07080030720198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJE: 14/02/2020.). Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Fato incontroverso o cancelamento do voo, bem como a aquisição das passagens, cujos comprovantes constam dos IDs, respectivamente, 16591904 – p. 1-3 e 16591905, caracterizando falha na prestação do serviço, e o consequente dever de indenizar o dano material, no valor de R$ 1.958,00, nos exatos termos da sentença, sobretudo diante da ausência de impugnação específica.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.